Tribunal: TJDFT
Processo: 0030952-48.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. ART. 1.040, II, CPC. REEXAME DE ACÓRDÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09.
I - Acórdão reexaminado quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado para débitos oriundos de condenação da Fazenda Pública.
II - Consoante entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, a partir de julho de 2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança.

III - Apelação do réu desprovida.